Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO EM DESFAVOR DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. INDERROGABILIDADE POR FORO DE ELEIÇÃO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência fixada mediante cláusula de eleição de foro para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia.

2. Em sede de agravo de instrumento, as autoras-agravantes defendem a prevalência da cláusula de eleição de foro, pois o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, devendo obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa (art. 63, do CPC). Requerem a reforma da decisão que declinou da competência, fixando-se a competência da 7a Vara Cível de Brasília.

3. Diferentemente do alegado pelas agravantes, o art. 52, p. ú, do CPC não estabelece competência em razão do território, mas em razão de pessoas jurídicas no polo passivo: os estados. Contudo, justamente por não terem prerrogativa de foro, os estados podem ser acionados no domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no da situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

4. Analisando o caso dos autos do processo original, nenhuma das empresas possui sede no Distrito Federal (ID 113823268, p. 3 e 4), o contrato base tem como objeto a compra de ações e não dizem respeito ao Distrito Federal ou a coisas nele localizadas. Além disso, o contrato foi assinado pelo então Governador de Goiás. Por isso, o raciocínio das agravantes estaria correto se o debate girasse em torno da competência dentro da mesma unidade federativa, por exemplo se na cidade de Luziânia/GO ou Goiânia/GO, conforme bem expresso nos julgados do TJGO colacionados pelas agravantes.

5. O CPC é transparente ao determinar que a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes (art. 62 do CPC). Isso significa dizer que quando a competência é fixada em razão da qualidade da parte envolvida na relação processual, como no caso da Administração Pública, não é possível instituir foro de eleição.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.